Tribunal: STF
Processo: HC 237395
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS COLETIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL MILITAR. APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO RITO PREVISTO NOS ARTS. 396 E 396-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE AFASTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS N. 142.608/SP. ORDEM CONCEDIDA. 



Relatório



    1. Habeas corpus coletivo, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro, em benefício de todos os policiais militares do Rio de Janeiro, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 20.6.2023, desproveu o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 143.611, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



O caso



    2. Consta dos autos que o juízo da Auditoria da Justiça Militar do Rio de Janeiro indeferiu pedidos da defesa de abertura de prazo para apresentação de resposta à acusação, na forma dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal. 



    Apesar de a impetrante não ter indicado ato coator específico, o juízo de primeiro grau, ao prestar as informações requisitadas pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assinalou ter indeferido idênticos pedidos nas Ações Penais ns. 0047929-26.2020.8.19.0001 e 0232102-25.2019.8.19.0001. 



    3. Em 19.11.2020, no julgamento do habeas corpus coletivo impetrado pela defesa, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Relatora a Desembargadora Denise Vaccari Machado Paes, denegou a ordem (e-doc. 4), em acórdão com esta ementa:



    “HABEAS CORPUS COLETIVO. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. STATUS DE LEI ORDINÁRIA. APLICAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS PENAIS INTRODUZIDAS PELA LEI Nº 11.719/08 À AÇÃO PENAL MILITAR. RESPOSTA À ACUSAÇÃO E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. COMBINAÇÃO DE LEIS. REFUTAÇÃO PELO STF E STJ. RITO PREVISTO NO CPPM. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE DA JUSTIÇA CASTRENSE PRESERVADO NAS DECISÕES DO STF, STJ, STM, TJMMG E TJRJ. DENEGAÇÃO DA ORDEM. É cediço a viabilidade de se albergar direitos que podem ser desfrutados de forma coletiva, a justificar a impetração deste remédio constitucional e indicação de seus beneficiários, porém, o Código de Processo Penal Militar estabelece rito próprio para o procedimento a ser seguido nos processos criminais afetos à Justiça Castrense, sendo certo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal rechaça a combinação de leis, sob pena de afronta aos princípios da legalidade e da Separação de Poderes, destacando-se, ainda, que a Suprema Corte, o Superior Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal Militar possuem precedentes pela não aplicação dos artigos 386, 386-A e 387 do Código de Processo Penal comum na Justiça Militar, referendando-se o princípio da especialidade inerente à Justiça Militar, não se podendo olvidar, ainda, como consignado pelo Juízo a quo, que as matérias porventura alegadas na peça preliminar podem ser suscitadas em outras fases da instrução processual penal militar, sem que haja qualquer prejuízo, ou ofensa aos direitos do acusado e a título de exemplo, menciona-se a previsão do artigo 417, §2º, do CPPM, que concede prazo específico para a Defesa, após a oitiva das testemunhas indicadas pela acusação, para a apresentação do seu rol de testemunhas, o que numa visão ampla do processo penal brasileiro é muito mais favorável ao réu do que a previsão do processo penal comum, tendo em vista que este apontará suas testemunhas após ter total conhecimento das declarações acusatórias, não se vislumbrando, assim, o alegado constrangimento ilegal pela não aplicação das normas do Código de Processo Penal comum à Justiça Castrense – especificamente quanto à abertura de prazo para resposta à acusação e análise sobre eventual absolvição sumária –, aos Policiais Militares do Estado do Rio de Janeiro que venham a sofrer ação penal militar, como pretendido pelo impetrante. DENEGAÇÃO DA ORDEM” (fls. 1-2, e-doc. 4).



    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 143.611/RJ no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Ministra Laurita Vaz em 4.4.2023.



    5. Em 20.6.2023, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, reputando inadequada a via processual eleita:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DIREITOS CONSTITUCIONAIS À AMPLA DEFESA, AO CONTRADITÓRIO E À ISONOMIA. DISCUSSÃO DE LEI EM TESE. TENTATIVA DE DISSIMULAR CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE EM TUTELA COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AUTORA PARA O CONTROLE ABSTRATO FEDERAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro impetrou habeas corpus coletivo com o objetivo de compelir o Juízo da Auditoria Militar daquele Estado, em caráter genérico e abstrato, a oportunizar a apresentação de resposta à acusação e examinar a possibilidade de absolvição sumária em todos os processos sob sua jurisdição, por entender que a ausência de previsão específica dessas fases processuais no Código de Processo Penal Militar violaria a Constituição Federal. 



    2. A medida pleiteada claramente pretende, em controle de constitucionalidade sem caso concreto, que seja declarada a não recepção de artigos do Código Penal Militar pela Constituição Federal de 1988, que seja reconhecida a inconstitucionalidade por omissão do referido diploma normativo ou que lhe seja dada interpretação conforme para aplicar supletivamente o Código de Processo Penal comum quanto à possibilidade de defesa prévia e absolvição sumária. 



    3. A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de que a ameaça de constrangimento ilegal ao jus libertatis que enseja a utilização da via processual do habeas corpus deve se constituir objetivamente, de forma iminente e plausível, e não hipoteticamente, como na hipótese dos autos, em que se impugna ato normativo em tese. A análise abstrata de tema de caráter processual, sem impacto direito e imediato na liberdade de locomoção da coletividade tida como paciente na impetração, não enseja a utilização de habeas corpus coletivo. 



    4. Apesar de sua extrema relevância como órgão essencial à função jurisdicional, a Defensoria Pública lamentavelmente ainda não foi incluída no rol de legitimados à propositura das ações de controle abstrato de constitucionalidade federal. Do mesmo modo, não é possível que se utilize o instrumento processual do habeas corpus para discutir constitucionalidade de lei em tese nesta Corte Superior, o que configuraria usurpação da competência da Corte Suprema. 



    5. Aplica-se à presente impetração coletiva a compreensão já sedimentada no âmbito de outros instrumentos processuais de tutela de direitos coletivos lato sensu, como a ação civil pública, no sentido de que é inviável a ação de caráter coletivo em que o pedido de controle de constitucionalidade se confunde com o próprio objeto da ação, configurando-se uma verdadeira ação direta dissimulada de ação coletiva. 



    6. Agravo regimental desprovido” (fls. 6-7, e-doc. 17). 



    6. Esse acórdão é objeto da presente ação, na qual a impetrante alega que “os argumentos jurídicos utilizados pelo Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro e pela autoridade coatora se mostram manifestamente inadequados, sendo certo que o manejo da via coletiva somente visa a conferir uma mais rápida efetividade ao fato que representa violação ao princípio da isonomia e vulneração da garantia fundamental da ampla defesa” (fl. 6, e-doc. 1).



    Sustenta que “o princípio da isonomia impede que seja conferido tratamento distinto unicamente em razão do exercício de atividade profissional ou da obtenção de qualquer título” (fl. 7, e-doc. 1).



    Afirma que “a Auditoria de Justiça do estado do Rio de Janeiro, ao prestar esclarecimentos na ação de Habeas Corpus apreciada pelo Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro, foi clara em informar que não observa o rito procedimental previsto no Código de Processo Penal, mencionando, inclusive, ações penais militares em que foram negados os pedidos defensivos para assegurar a apresentação de resposta à acusação” (fls. 7-8, e-doc. 1). 



    Ressalta que a “plausibilidade do alegado adquire ares de certeza em razão do decidido no RHC nº 142.608/SP que assegurou a observância do rito procedimental do Código de Processo Penal em processo penal que tramita na 2ª Auditoria Militar da 11ª Circunscrição Judiciária Militar” (fls. 9-10, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Em face de todo o exposto, postula a impetrante:



    a. Pela concessão da ordem de habeas corpus, no sentido de que seja determinada a Auditoria de Justiça Militar do estado do Rio de Janeiro que assegure a todos os policiais militares a observância do rito procedimental previsto no artigo 396-A, Código de Processo Penal e, assim, franqueada a possibilidade de absolvição sumária. 



    b. Pela admissão da documentação que municia esta petição inicial como forma de elidir eventual alegação que aponte para a necessidade de dilação probatória, bem como pela dispensa de requisição de informações, já que os autos tramitam de forma eletrônica; e, 



    c. Pela intimação da Defensoria Pública de todos os atos do processo, inclusive da sessão de julgamento, o que poderá viabilizar eventual interesse na realização de sustentação oral” (fls. 10-11, e-doc. 1).



    7. Em 14.2.2024, foram requisitadas informações ao juízo da Auditoria da Justiça Militar do Rio de Janeiro em relação ao alegado na impetração, especialmente sobre a aplicação do rito previsto nos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal aos processos penais militares em trâmite naquele juízo (e-doc. 23).



    8. Em 15.2.2024, o juízo de primeira instância informou não aplicar os arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal aos processos penais militares, em razão do princípio da especialidade (e-doc. 27).



    9. Em parecer, o Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima manifestou-se pela concessão da ordem, porque o procedimento adotado pelo juízo da Auditoria da Justiça Militar do Rio de Janeiro contrariaria o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 142.608/SP. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    10. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de assistir razão jurídica à impetrante.



    Pretende-se, no presente habeas corpus coletivo, assegurar que o juízo da Auditoria de Justiça Militar do Rio de Janeiro observe o rito procedimental previsto no art. 396-A do Código de Processo Penal em todas as ações penais ali em curso. 



    11. Na sessão virtual de 1º.12.2023 a 11.12.2023, este Supremo Tribunal deu parcial provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 142.608/SP, com modulação de efeitos, “para que, a partir da publicação da ata deste julgamento, o rito dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal seja aplicado aos processos penais militares cuja instrução não tenha se iniciado, ressalvada a hipótese em que a parte tenha requerido expressamente a concessão de oportunidade para apresentação da resposta à acusação no momento oportuno”. Esta a ementa do acórdão:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de corrupção ativa militar (CPM, art. 309). Competência da Justiça Militar (CPM, art. 9º, inciso III, alínea a). Pretendida aplicação subsidiária dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal militar. Viabilidade jurídica do pedido. Precedentes. Resolução, nos termos da assentada do julgamento, do caso concreto: aplicação dos citados dispositivos do CPP ao processo militar, mantendo-se a decisão de recebimento da denúncia, porém anulando-se os atos processuais subsequentes e determinando-se ao Juízo Militar que oportunize ao recorrente a apresentação de resposta à acusação com fundamento nos mencionados preceitos processuais. Modulação, nos termos do voto médio, dos efeitos da decisão: a partir da publicação da ata de sessão deste julgamento, o rito dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal aplica-se aos processos penais militares cuja instrução não tenha se iniciado, ressalvada a hipótese em que a parte tenha requerido expressamente a concessão de oportunidade para apresentação de resposta à acusação no momento oportuno. Recurso parcialmente provido. 



    1. Paciente denunciado pela suposta prática do delito do art. 309, caput, do Código Penal Militar (corrupção ativa militar), ‘por ter oferecido vantagem indevida a Oficial do Exército para o fim de obter aprovação e registro de produtos produzidos por empresa de vidros blindados’.



    2. A prática de atos funcionais ilícitos em âmbito militar afeta diretamente a ordem administrativa militar, pois, em alguma medida compromete o bom andamento dos respectivos trabalhos e enseja a incidência da norma especial, ainda que em desfavor de civil.



    3. Competência da Justiça Militar em razão de suposta ofensa às instituições militares e às suas finalidades, à luz da regra prevista no art. 9º, inciso III, alínea a, do Código Penal Militar.



    4. Viabilidade jurídica do pedido de aplicação subsidiária dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal militar.



    5. O Tribunal Pleno, ao julgar o HC nº 127.900/AM, legitimou, nas ações penais em trâmite na Justiça Militar, a realização do interrogatório ao final da instrução criminal (CPP, art. 400 - redação da Lei nº 11.719/08), em detrimento do art. 302 do Decreto-Lei nº 1.002/69.



    6. O escopo de se conferir maior efetividade aos preceitos constitucionais da Constituição, notadamente os do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV), cabe ser invocado como justificativa para a aplicação dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal militar, sendo certo, ademais, que, em detrimento do princípio da especialidade, o Supremo Tribunal Federal tem assentado a prevalência das normas contidas no CPP em feitos criminais de sua competência originária, os quais, como se sabe, são regidos pela Lei nº 8.038/90.



    7. É certo, portanto, que apresentar resposta à acusação é uma prática benéfica à defesa, devendo prevalecer nas ações penais em trâmite perante a Justiça Militar, como corolário da máxima efetividade das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CRFB, art. 5º, inciso LV) e do devido processo legal (art. 5º, incisos LV e LIV, da Constituição Federal).



    8. Recurso provido parcialmente para i) reconhecer a competência da Justiça Militar; e ii) resolver o caso concreto no sentido de manter o recebimento da denúncia e anular os atos processuais subsequentes na Ação Penal Militar nº 35-85.2015.7.11.0211, para que se propicie ao recorrente a oportunidade de apresentar resposta à acusação, nos termos dos arts. 396 e 396-A do CPP.



    9. Modulação da decisão, nos termos do voto médio, para que, a partir da publicação da ata deste julgamento, o rito dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal seja aplicado aos processos penais militares cuja instrução não tenha se iniciado, ressalvada a hipótese em que a parte tenha requerido expressamente a concessão de oportunidade para apresentação da resposta à acusação no momento oportuno” (RHC n. 142.608, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 20.3.2024).



    Considerando-se que o juízo de primeira instância informou não adotar o atual entendimento deste Supremo Tribunal sobre o tema, impõe-se a concessão da ordem, para determinar-se a aplicação do rito previsto nos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal aos processos penais militares em trâmite no juízo da Auditoria da Justiça Militar do Rio de Janeiro, nos moldes da tese firmada, observados os parâmetros de modulação de efeitos. 



    13. Pelo exposto, concedo a ordem apenas para determinar ao juízo da Auditoria da Justiça Militar do Rio de Janeiro aplique o rito previsto nos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal a todos os processos penais militares com instrução ainda não iniciada, ressalvado o caso de ter a parte requerido expressamente a oportunidade para apresentação da resposta à acusação em momento oportuno, conforme deliberação deste Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 142.608/SP.



    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Auditoria da Justiça Militar do Rio de Janeiro, à Desembargadora Denise Vaccari Machado Paes, da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e ao Ministro Sebastião Reis Júnior, Presidente da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça para ciência e adotarem as providências para o cumprimento desta decisão. 



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora